Tribunal: TJMT
Processo: 0000506-75.2016.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000506-75.2016.8.11.0052
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.848.371-55 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - CPF: 310.286.178-44 (ADVOGADO), MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - CPF: 310.286.178-44 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), MARCIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.848.371-55 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA – INDICAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – PREVISÃO LEGAL – RESOLUÇÃO N° 358/2010 DO CONTRAN – ATO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA NEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

A Resolução no 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública.

Havendo certidão positiva criminal em nome do interessado, não há como reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0000506-75.2016.811.0052, impetrado por MÁRCIO MOREIRA DA SILVA, contra ato praticado pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, que concedeu, em definitivo, a segurança, determinando o credenciamento do Impetrante, na qualidade de Instrutor de Trânsito.

Sem recurso voluntário, o feito foi remetido a este Tribunal por força do artigo 14, § 1°, da Lei n° 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença para denegar a ordem concedida (ID. 2327006).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se de
reexame necessário de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0000506-75.2016.811.0052, impetrado por MÁRCIO MOREIRA DA SILVA, contra ato praticado pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, que concedeu, em definitivo, a segurança, determinando o credenciamento do Impetrante, na qualidade de Instrutor de Trânsito.

Colhe-se dos autos que Márcio Moreira da Silva impetrou o mandado de segurança contra ato imputado ilegal (ID 2253978, 2253989), consistente na negativa de credenciamento para exercer a atividade de instrutor de trânsito, em razão da existência de certidão positiva criminal (ID. 2254011), pela suposta prática de crime previsto no artigo 339, § 2°, do Código Penal.

O Juízo
a quo
concedeu a ordem pleiteada
para determinar o credenciamento do impetrante junto ao DETRAN, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem como não constar nenhuma condenação penal transitada em julgado (ID. 2254383).

Pois bem.

O
Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 156, diz ser de responsabilidade do CONTRAN a regulamentação e o credenciamento da “prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador”.

Com efeito, a Resolução no 358/2010 do CONTRAN, em seu art. 19, II, parágrafo único, exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores – CFC, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, etc. Vejamos:

“
Art. 19. São exigências para o exercício das atividades dos profissionais destas instituições:

(...);

II – Instrutor de Trânsito: Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, os profissionais referidos neste artigo deverão apresentar:

(...);

g) certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência.”

Da análise do autuado, verifico que o impetrante apresentou ao impetrado
certidão positiva criminal (ID. 2254011), pela suporta prática de crime previsto no artigo 339, § 2°, do Código Penal. Infração, essa, elencada no rol de
crimes contra a administração da justiça
.

Não obstante a impossibilidade de o Impetrante ser considerado culpado por qualquer delito antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, no caso, o impetrante não preenche os requisitos para o credenciamento, qual seja, o de possuir certidão negativa de distribuição criminal, previsto no regulamento do CONTRAN, sendo que o próprio
Código de Trânsito Brasileiro atribuiu a tais entidades integrantes do Sistema de Trânsito a tarefa de regulamentar o credenciamento (art. 22, X e art. 156 do CTB).

A propósito, nesse sentido assim já de posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO VISANDO À DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN-MT – DESPACHANTE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI ESTADUAL N. 6.076/92 – NÃO PREENCHIMENTO PELOS INTERESSADOS – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO – DÉBITOS FISCAIS – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO PAUTADO EM AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5o, “H” DA LEI DE REGÊNCIA – LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Lei n. 6.076/92, em seu artigo 5o, “h” e 6o caput, exige como condição essencial para o cadastramento de empresas atuantes no ramo de despachantes, junto ao DETRAN-MT, a apresentação de Certidão Negativa no Cartório de Registro de Protesto de Títulos e Documentos. 2 – Havendo Certidão Positiva, não há que se falar em ilegalidade do ato indigitado coator que indeferiu o pedido de renovação de credenciamento de profissionais como despachantes, visto que pautado na deficiência do preenchimento dos requisitos exigidos na Lei Estadual regulamentadora da matéria (Lei n. 6.076/92, artigo 5o, “h”). 3 – Inexistindo ato ilegal e ofensa a direito líquido e certo, a denegação da ordem mandamental postulada é medida que se impõe. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1010994-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA, POR INDICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME EM ANDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – RESOLUÇÃO No 358/2010 DO CONTRAN – ATO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA NEGADA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução no 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública. Havendo certidão positiva criminal em nome do interessado, não há como reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei.(N.U 0012338-89.2015.8.11.0004, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017).

Dessa forma, entendo que não ocorreu ato ilegal e arbitrário pelo impetrado, uma vez que apenas exercitou suas funções, exercendo legalmente seu poder/dever de indeferir o pedido de credenciamento, pois não restaram preenchidos os requisitos exigidos na Resolução n° 358/2010 do CONTRAN. Aliás, a atitude do impetrado decorreu justamente de um poder/dever inerente ao exercício de suas funções, sob pena, inclusive, de ser responsabilizado pela prática de atitude diversa da então adotada.

Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial, concluo que o Impetrante não detém direito líquido e certo de ser credenciado como instrutor de trânsito, conforme sustenta na exordial.

Com essas considerações,
em remessa necessária RETIFICO a sentença, para DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos acima elucidados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021